Tribunal: TJPA
Processo: 0022531-06.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022531-35.2011.8.14.0301
APELANTE: JOAO PINHEIRO ALVES TEIXEIRA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. LEI Nº 4.491
/73.
TRANSFERÊNCIA. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO. IMPOSSIBILIDADE. MUNICÍPIOS VIZINHOS. MUDANÇA DE SEDE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
– In casu,
o apelante, Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará, pleiteou a ajuda de custo decorrente de sua transferência do CIPRV, localizado no Município de Marituba, para o 2º BPM, localizado no Município de Belém.

2 – A mudança do apelante não implicou em mudança de sede, requisito expressamente exigido pela Lei nº 4.491/73 (Lei de Remuneração da Polícia Militar do Estado do Pará) para impor o pagamento da ajuda de custo, haja vista que a transferência ocorreu entre municípios vizinhos, no caso as cidades de Marituba e Belém, integrantes da Região Metropolitana de Belém, os quais são interligados por meios de transporte terrestre;

3 – Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOÃO PINHEIRO ALVES TEIXEIRA,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedente a referida ação, que pleiteava
pagamento de ajuda de custo em decorrência de transferência de servidor militar,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.

Em resumo, na referida ação, a patrona do ora apelante relatou que o mesmo é Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará, tendo sido
transferido, por necessidade de serviço, conforme BG n° 101 de 02 de junho de 2009, do CIPRV, localizado na cidade de Marituba, para o 2º BPM, localizado no município de Belém.

Sustentou que a legislação específica aplicável aos militares estaduais reza que a transferência ou movimentação do militar de sua sede para outra enseja a indenização correspondente a ajuda de custo, que é uma forma de indenização pela hipótese do deslocamento (transferência) do militar.

Aduziu, em síntese, que, de acordo com a Lei nº 4.491/73, o apelante fazia jus ao
valor do seu soldo de Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará, tendo em vista a transferência acima referida.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 1339951 - Pág. 1
/5), julgando improcedente a ação ajuizada pelo recorrente.

O apelante interpôs o presente recurso (
Num. 1339952 - Pág. 1
/5), aduzindo, em síntese, as mesmas alegações anteriormente esposadas na ação que tramitou perante o Juízo de 1º grau.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, devendo o apelante receber
a ajuda de custo proveniente do fato de ter sido transferido do município de Marituba para o município de Belém, o qual corresponde a duas vezes o valor do seu soldo, em cumprimento ao que dispõe a Lei nº 4.491/1973.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 1339953 - Pág. 1
/3), pugnando, em resumo, pelo improvimento do mesmo.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 1396205 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antônio Eduardo Barleta de Almeida, exarou o parecer de
Num. 1540542 - Pág. 1
/4, opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

A controvérsia do presente caso cinge-se no direito ou não do apelante, policial militar, a receber a ajuda
de custo proveniente do fato de ter sido transferido do município de Marituba para o município de Belém, o qual corresponde a duas vezes o valor do seu soldo de Cabo, em cumprimento ao que dispõe a Lei nº 4.491/1973.

Inicialmente, ressalto que a Lei n. 4.491/73 (Lei de Remuneração da Polícia Militar do Estado do Pará) estabelece o seguinte,
in verbis
:

“Art. 2° -
Para os efeitos desta lei adotam-se as seguintes conceituações
:

(...)

5 -
SEDE
-
é todo o território do município e dos municípios vizinhos, quando ligados por frequentes meios de transporte
, dentro do qual se localizam as instalações da organização policial militar considerada;

Art. 38 -
Ajuda de Custo
é a indenização para custeio de despesas de viagem, mudança e instalação, exceto as de transporte, paga adiantadamente ao policial-militar, salvo interesse do mesmo em recebê-la no destino.

Art. 39
- O
Policial-Militar terá direito à ajuda de Custo
;

1 - Quando movimentado para cargo ou comissão cujo desempenho importe em
mudança de sede
concomitantemente com desligamento da organização onde exerce suas atividades policiais-militares, obedecido o disposto no art. 40.

§ 1° - O policial-militar movimentado para comissão superior a três (3) meses e inferior a seis (6) meses cujo desempenho importe em
mudança de sede
, sem desligamento de sua OPM, receberá na ida, os valores previstos no Art. 40 e, na volta, a metade daqueles valores.

§ 2° - O policial-militar movimentado para comissão inferior ou igual a três (3) meses cujo desempenho importe em
mudança de sede
sem transporte de dependente e sem desligamento de sua OPM, receberá a metade dos valores previstos no art. 40, na ida e na volta. (Grifos Nossos)

§ 3° - Fará jus também à Ajuda de Custo o policial-militar que tenha sido
transferido de sede
, obedecido o disposto no art. 40.”

Da leitura dos transcritos dispositivos legais, se observa que a
condição
primordial

para o recebimento da ajuda de custo pleiteada nos autos é a mudança de sede onde o policial militar prestará seus serviços.

No caso em análise, verifica-se que a mudança do apelante não implicou em mudança de sede, requisito expressamente exigido pela supramencionada Lei para impor o pagamento da ajuda de custo, haja vista que a transferência do recorrente ocorreu entre municípios vizinhos, no caso as cidades de Marituba e Belém, integrantes da Região Metropolitana de Belém, os quais são interligados por meios de transporte terrestre.

Esse entendimento encontra-se sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO Nº. 166.170. POLÍCIA MILITAR. AJUDA DE CUSTO.

TRANSFERÊNCIA DE SEDE. NÃO OCORRÊNCIA. LEI ESTADUAL Nº. 4.491/73, ART. 2º. MUNICÍPIOS LIGADOS POR FREQUENTES MEIOS DE TRANSPORTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO EXPRESSA DE LEI. AÇÃO IMPROCEDENTE.

1. O deslocamento ocorrido no caso concreto, transferência de Barcarena para Belém, não satisfaz o conceito de mudança de sede. Como reza o art. 2ª da Lei Estadual n. 4.491/1973.

2. O Município de Belém e o Município de Barcarena, são vizinhos, ligados por frequentes meios de transporte, o que impede em se falar em transferência de sede, em consequência, não existindo direito do autor a ser garantido, tampouco, ocorreu manifesta violação a norma jurídica, já que o Acórdão atacado observou

e aplicou a Lei Estadual nº.4.491/73 .

3. O Acórdão nº. 165.170, não viola expressamente a lei, nos termos do art. 966 do CPC.

4. Ação julgada improcedente.

(2020.00725401-50, 212.352, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-03-04)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO POLICIAL MILITAR. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO. ALEGAÇÃO DE DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. POLICIAL TRANSFERIDO DE BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE ABAETETUBA PARA OUTRO BATALHÃO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARCARENA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 2° C/C 38 E 39, 1 DA LEI ESTADUAL N° 4.491/1973. EXIGÊNCIA LEGAL DE DESLOCAMENTO DA SEDE. REQUISITO LEGAL NÃO COMPROVADO. ABAETETUBA E BARCARENA SÃO MUNICÍPIOS VIZINHOS E LIGADOS POR FREQUENTES MEIOS DE TRANSPORTES. MUDANÇA DE SEDE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.
(2018.01237389-82, 187.696, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-02)”

Outrossim, na hipótese, não há como prosperar o argumento do apelante quanto a existência de mudança de sede, ante o não preenchimento do requisito legal supramencionado, motivo pelo qual, o recorrente não faz jus ao recebimento da ajuda de custo pleiteada.

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
17
de
agosto
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/08/2020